Tribunal: TJMT
Processo: 1024549-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RAI 1024549-79.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão proferida na medida cautelar no 1049064-55.2020.8.11.0041, da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por Eleuza Ferreira dos Santos, em que se deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que o banco agravante apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora.
O banco agravante defende que a multa diária imposta é injusta e indevida, pois não se enquadra nos requisitos do artigo 537 do CPC.
Assevera que “a multa diária foi imposta para compelir o agravante a juntar o contrato firmado entre as partes, sem que a parte autora apresentasse provas da requisição administrativa junto à instituição financeira.” (Id. 67569465, pág. 4)
Sustenta que a multa é excessiva, logo, ainda que se entenda pela sua manutenção ela deve ser reduzida.
Menciona contrariedade ao artigo 294 do CPC, eis que não foram observados os requisitos para a concessão da tutela antecipada.
Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a aplicação da multa fixada, de forma sucessiva pugna pela redução da multa aplicada.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Verifico que, na decisão agravada, o magistrado de primeira instância deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:
“[...] Nos termos da inicial, trata-se a presente de exibição de documento. É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.
Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.
Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, [...] ” (Id. 67569466, pág. 2)
Nesse contexto, o valor da multa diária no importe de R$ 500 (quinhentos reais) não se mostra elevado ou abusivo, mormente porque está limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Destarte, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC, porquanto estabeleceu multa suficiente e compatível com a obrigação.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto